Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713467-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, SAN MARINO ONIBUS LTDA, VOLARE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOPOLO S. A., SAN MARINO ÔNIBUS LTDA e VOLARE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança que impetraram em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701154-54.2021.8.07.0018), que deferiu em parte o pedido liminar, para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da presente demanda (2 de março de 2021)”, ressalvando, contudo, que tal não alcançaria “as cobranças passadas já que a presente demanda foi ajuizada no mesmo dia em que foi publicada a ata de julgamento que culminou com a fixação da Tese n. 1.093”. Em resumo, as agravantes sustentam que a decisão do Supremo Tribunal Federal no referido tema de repercussão geral excluiu da modulação de feitos os processos em curso, de forma que o julgamento teria efeitos ex tunc para também alcançar as cobranças anteriores. Pedem, ao final, a antecipação da tutela recursal, seja via tutela de evidência ou tutela de urgência, para que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários incida sobre as operações já ocorridas antes da impetração. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da exigibilidade dos créditos tributários anteriores à impetração, tendo em vista os efeitos da decisão da Suprema Corte em tema de repercussão geral. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator